Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DA PENHORA NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça fixou os requisitos para a análise da fraude à execução: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

2. A fraude à execução é inexistente quando é comprovado pelo adquirente que a data de aquisição do veículo, segundo consta no Documento Único de Transferência (DUT), é anterior a data do registro da restrição judicial do bem móvel.

3. Ante a ausência de indícios que demostrem a ciência do adquirente do veículo sobre ações executivas em trâmite contra o alienante, capazes de reduzir este à insolvência, não é possível presumir a má-fé do adquirente a fim de reconhecer a fraude à execução do bem previsto no art. 792, inciso IV, do CPC.

4. Apelação conhecida e desprovida.